Tribunal: CARF
Processo: 15444.720132/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720132/2019-28
ACÓRDÃO
3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO BASE DE CÁLCULO. VÍCIO
MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO DO LANÇAMENTO.
As matérias de ordem pública são apreciáveis a qualquer momento do
processo, nas quais se inclui o dever se construir corretamente a base de
cálculo da autuação, sem prejuízo dos demais pressupostos estabelecidos
no artigo 142 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e por maioria de votos reconhecer, de ofício, a nulidade do
lançamento por vício material. Vencida a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que não reconhecia
o vício material.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Fl. 21370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720132/2019-28
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício decorrente de decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 de Curitiba-PR, nos autos do Processo no
15444.720132/2019-28, a qual foi formalizada por meio do Acórdão no 109-007.664 da 8a Turma
daquela DRJ, cujo resultado se segue:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.
Vencidos o relator Leonardo Honório dos Santos e o julgador Fábio Eduardo
Scarabelot quanto a decadência. Vencido o relator Leonardo Honório dos Santos
quanto as razões para anulação do lançamento por vício formal.
O fundamento pelo qual houve o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração
por vício FORMAL, residiu no equívoco da fiscalização quando da elaboração dos cálculos da a
serem lançados, erro este decorrente de ‘falha no sistema’, segundo da própria fiscalização. De
modo a ilustrar esta assertiva, transcrevem-se trechos do retorno da diligencia e do próprio voto
vencedor, os quais fazem citação específica a este ponto.
No caso do retorno da diligência:
O presente despacho, lavrado segundo o TDPF no 0719500.2020.00123, tem por
objetivo atender as providências demandadas na Resolução no 6.000.071,
proferida pela 8a Turma da DRJ/CTA, no julgamento do contencioso
consubstanciado no PAF no 15444.720132/2019-28, constante das folhas 7481 a
7484, que decidiu converter o contencioso administrativo em diligência fiscal.
Assim, com relação aos quesitos formulados no despacho, tenho a informar o que
segue abaixo. Em reanálise à Planilha de Interposição (ANEXO G) anexa ao
Relatório de Fiscalização, folhas 1413 a 1448, VERIFICOU-SE UM ERRO DE
SISTEMA NA ASSOCIAÇÃO DOS DADOS ENTRE AS DI E NF, ACARRETANDO UM
CÁLCULO DE VALOR DE LANÇAMENTO SUPERIOR AO DEVIDO.
No tocante ao voto vencedor da decisão:
Considerando que no caso em concreto A BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGIDO FOI ALCANÇADA ATRAVÉS DE UMA SISTEMÁTICA
IMPRÓPRIA COMPROMETENDO DE FORMA IRREMEDIÁVEL O CÁLCULO DO
MONTANTE EXIGIDO, há que se tornar nulo o lançamento por vício formal nos
termos da legislação acima destacada.
Assim, em obediência aos princípios da legalidade objetiva e tipicidade, e ainda
sob o prisma da interpretação sistemática, infere-se, das mencionadas disposições
Fl. 21371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720132/2019-28
3
legais, ser requisito obrigatório à formalização do lançamento que este se
encontre lastreado em precisa, completa e coerente apuração da base de
cálculo e determinação do montante da penalidade aplicada.
Em sede do voto do relator houve reconhecimento parcial da Decadência, posto
que transcorreu-se o lapso temporal dos 05 anos entre as datas das infrações e a respectiva
intimação do contribuinte.
Este ponto não foi provido pela maioria que se convenceu de que o prazo previsto
para o presente caso, por envolver interposição fraudulenta de terceiros e, por conseguinte, atrair
o dolo e a fraude, haveria de ser aquele previsto no disposto do artigo 173, I do CTN, cujo início se
da pelo primeiro dia do exercício seguinte a data da infração, consoante regra estabelecida na
parte final do § 4o do artigo 150 do CTN.
De outro lado o relator reconheceu a nulidade do Auto de Infração, por vício
formal, em razão do mesmo encontrar-se destituído das Declarações de Importações, justamente
em caso que trata de infração aduaneira e aplicação de multa pelo valor aduaneiro, fato que
resultou em preterição do direito de defesa.
Este argumento não foi acompanhado pela maioria dos julgadores que, por sua vez,
também reconheceram a nulidade do Auto de Infração por vício formal, todavia, com base na
apuração equivocada da base de cálculo.
Registra-se que a empresa PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA
não apresentou recurso voluntário. Por fim, vale lembrar que, quando da primeira sessão de
julgamento deste processo, este feito foi convertido em diligência a fim de que a autoridade de
origem promovesse a juntada, justamente das Declarações de Importações e apresentasse o
respectivo cálculo.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
sempre e quando exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 21372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720132/2019-28
4
Considerando o disposto na Súmula CARF no 10 para fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, verifica-se que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração superior ao atual limite de
alçada, logo, conheço do recurso.
2
DO RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO
MATERIAL.
Ao estudar-se o processo, bem como o Auto de Infração, documentos que o
acompanham, os argumentos externados em sede de impugnação, teor do despacho de
conversão em diligência, o conteúdo retorno da respectiva diligência por parte da fiscalização, as
riquíssimas reflexões e fundamentos adotados pelo colegiado de piso, com a devida vênia,
entende-se que não se trata de mero vício formal que resultou em prejuízo para o contribuinte.
Veja-se a redação do disposto no artigo 142 do CTN no tocante aos requisitos do
lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, CALCULAR O MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O presente caso envolve um lançamento através do Auto de Infração sem a juntada
das Declarações de Importações, onde se apura a infração capitulada no art. 23, V do Decreto no
1455/1976, cuja pena é a mais severa do ordenamento jurídico brasileiro para o comércio
exterior, consistente no PERDIMENTO ou, como no presente caso e pautado no parágrafo
terceiros do respectivo dispositivo, na aplicação da multa no equiparável a 100% do valor
aduaneiro.
A declaração de Importação é o documento base que da início ao despacho
aduaneiro, procedimento por meio do qual as autoridades aduaneiras exercem o controle
aduaneiro, por meio do poder de polícia, confrontando as informações que lhes são fornecidas
pelo contribuinte para com as mercadorias apresentadas, a depender do canal de parametrização.
Sua fundamentação legal pode ser constatada em diversas normas, citando, a título
exemplificativo, Regulamento Aduaneiro e a Instrução Normativa no 680/2006 SRFB (a qual rege o
despacho aduaneiro):
REGULAMENTO ADUANEIRO:
Fl. 21373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720132/2019-28
5
Art.542.Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e à legislação específica.
Art.543.Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou
não, sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser
submetida a despacho de importação, que será realizado com base em
declaração apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a
mercadoria
Art.545.Tem-se por iniciado o despacho de importação na data do registro da
declaração de importação.
INSRFB 680/2006-
Art. 1o A mercadoria que ingressar no País, importada a título definitivo ou não,
ficará sujeita ao despacho aduaneiro de importação, salvo as exceções previstas
nesta Instrução Normativa ou em normas específicas.
§ 2o-A O despacho aduaneiro de importação referido no caput será processado
com base na:
I - Declaração de Importação (DI) registrada no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex);
§ 3o O procedimento fiscal relativo ao despacho aduaneiro será presidido e
executado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), sem prejuízo
do disposto no art.30 desta Instrução Normativa.
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo I desta
Instrução Normativa, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de
despacho aduaneiro.
O poder público somente agirá quando provocado que, no caso em epígrafe, ocorre
a partir do momento em que há o efetivo registro da declaração, transmitindo-se as informações
daquilo que está sendo importado. Eis o momento em que se abre o processo de fiscalização, que
poderá ser apenas documental, física ou ambos.
Constatadas irregularidades, a autoridade aduaneira tem a prerrogativa de iniciar
fiscalização que, por via das vezes, ocorre através do instrumento do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal regulado pela Portaria RFB 6.478 de 29 de dezembro de 2017, que nada mais é
um mecanismo para exercer o seu controle.
Compulsando os autos, observa-se que as autoridades aduaneiras exerceram
profunda fiscalização na empresa PUIG do BRASIL, acusada de ser a importadora de fato e que
oculta, e no contribuinte que se apresentou como verdadeiro importador ostensivo, qual seja, a
Indústria Carvalho.
Fl. 21374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720132/2019-28
6
A par das discussões de mérito, se houve ou não interposição fraudulenta pelas
compras das fornecedoras situadas em solo espanhol, fato é que existem questões preliminares
que não permitem julgar o mérito do caso propriamente dito. Inclusive o objeto do recurso de
ofício reside, única e exclusivamente, na nulidade do Auto de Infração por vício formal.
Levando-se em conta que todo o despacho aduaneiro é totalmente exercido no
âmbito da Secretaria da Receita Federal e regido por um auditor fiscal aduaneiro, nos termos do
próprio § 3o do art. 1o da principal norma administrativa que rege o despacho de importação, IN
no 680/2006, ninguém melhor do que a própria fiscalização para ter acesso aos documentos bases
da operação comercial.
No caso, as Declarações de Importações que não sequer analisadas corretamente
no decorrer da fiscalização, muito menos foram juntadas ao Auto de Infração. E disso decorreu o
erro na apuração da base de cálculo. Erro este que, nos dizeres da fiscalização, ‘foi do sistema’.
Para tanto, cita-se novamente trecho do retorno da diligencia que a DRJ solicitou:
O presente despacho, lavrado segundo o TDPF no 0719500.2020.00123, tem por
objetivo atender as providências demandadas na Resolução no 6.000.071,
proferida pela 8a Turma da DRJ/CTA, no julgamento do contencioso
consubstanciado no PAF no 15444.720132/2019-28, constante das folhas 7481 a
7484, que decidiu converter o contencioso administrativo em diligência fiscal.
Assim, com relação aos quesitos formulados no despacho, tenho a informar o que
segue abaixo. Em reanálise à Planilha de Interposição (ANEXO G) anexa ao
Relatório de Fiscalização, folhas 1413 a 1448, VERIFICOU-SE UM ERRO DE
SISTEMA NA ASSOCIAÇÃO DOS DADOS ENTRE AS DI E NF, ACARRETANDO UM
CÁLCULO DE VALOR DE LANÇAMENTO SUPERIOR AO DEVIDO.
Diferentemente do que entendeu a DRJ, erro no cálculo do crédito tributário a ser
lançado é vício material, posto que atinge a essência do lançamento. Não pode ser corrigido
posteriormente, até mesmo em respeito ao prazo decadencial previsto no artigo 173, II do CTN.
Eis a sua redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Em reforço é preciso trazer a este voto a redação dos artigos 9, 10 e 11 do Decreto
no 70.235:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito
Fl. 21375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720132/2019-28
7
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
O detalhe é que a questão das irregularidades do lançamento via Auto de Infração
não se limitarem a ausência das Declarações de Importações, o que por si só já é gravíssimo. A
própria análise destes documentos foi equivocada e em descompasso para com os demais
elementos de prova constantes nos autos, como as próprias Notas Fiscais. Obviamente que o
resultado foi a apuração equivocada da base de cálculo.
E tal fato é sim um vício material, com o devido respeito as opiniões contrárias. E
esta Egrégia Corte já se manifestou neste sentido em diversas ocasiões, nas quais citam-se a título
ilustrativo, excelentes votos proferidos pelas Conselheiras Semíramis de Oliveira Duro e Liziane
Angelotti Meira, a seguir transcritos:
Acórdão no 3301004.709 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária- Processo no
10880.722024/201331- Semíramis de Oliveira Duro Relatora.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DA REAL ADQUIRENTE. FRAUDE NÃO
DEMONSTRADA. PENA DE PERDIMENTO INCABÍVEL.
A medida extrema de perdimento dos bens a favor da União, nos moldes do art.
23, IV, §1o e §3o, do Decreto-Lei 1.455/76 somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente as fraudes imputadas ao contribuinte. É ônus da
fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário é nulo, por vício material. Recurso Voluntário Provido.
Fl. 21376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.385 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720132/2019-28
8
Acórdão no 3301-006.486 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária- Processo no 10314.723141/2017-71- Liziane Angelotti Meira – Relatora
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL ÔNUS DA
PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da prova da fiscalização, a ausência de base legal ao
lançamento e sua metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na sua
consequente nulidade material, para não haver conflito com o disposto nos Art.
10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal),
no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93, inciso IX da
Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n. 70.235/72 e
art. 2o da lei 9.784/99.
Pelo externado em sede deste tópico, reconheço ex officio a nulidade do auto de
infração por vício MATERIAL, diferentemente na decisão recorrida que o fez com base no vício
formal.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, nego provimento ao Recurso de Ofício e reconheço ex officio a nulidade
por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 21377
DF CARF MF
Original